Tribunal: TJES
Processo: 5005821-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005821-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ALCENDINA DA PENHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTOS NO VALOR MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SALDO DEVEDOR CONSIDERÁVEL. RISCO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Os elementos constantes nos autos demonstram que

o
cartão de crédito consignado contrat
ad
o em 2014 tem seu pagamento efetuado por meio de descontos mensais no valor mínimo, denominado Reserva de Margem Consignável, com acréscimo cumulativo de encargos superiores aos empréstimos bancários típicos.

2.
É cediço que
“
Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que
'
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
'
(Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

3.
Em que pese a reserva de margem consignável estar prevista no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, há informações de que
os
descontos acumulam mais que o triplo do valor contrat
ado
em 2014
e
ainda há um saldo devedor
considerável
,
com manifesto risco de superenvidividamento.

4.
O perigo de dano, portanto, labora em favor da agravad
a
, devendo ser mantida a ordem de abstenção dos descontos até a análise, em cognição exauriente, de possível abusividade praticada pela instituição financeira.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG SA contra a decisão proferida no id. 14134990, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu nos autos da ação de inexistência de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Alcendina da Penha, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de descontar quaisquer valores do contracheque da agravada.

Nas razões de id. 2866024, o agravante alega que (a) os valores contratados foram disponibilizados para a agravada; (b) o contrato foi celebrado na modalidade “cartão de crédito consignado”, com anuência da consumidora; (c) a agravada efetuou saque do valor contratado; (d) os encargos contratuais foram informados de maneira clara e compreensível; (e) a multa diária aplicada na decisão recorrida é desproporcional; e (f) a decisão deve ser reformada para indeferir a tutela antecipada.

Decisão proferida no id. 3129523, na qual o efeito suspensivo restou indeferido.

Informações do Juízo de origem prestadas no id. 3294383.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em que pesem os argumentos da agravante relacionados à efetiva contratação, verifico que a decisão que determinou a abstenção dos descontos de quaisquer valores no contracheque da agravada pauta-se no acúmulo da dívida assumida pela consumidora.

Os elementos constantes nos autos demonstram que
o
cartão de crédito consignado contrat
ad
o em 2014 tem seu pagamento efetuado por meio de descontos mensais no valor mínimo, denominado Reserva de Margem Consignável, com acréscimo cumulativo de encargos superiores aos empréstimos bancários típicos.

É cediço que
“
Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que
'
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
'
(Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

De igual teor:

“
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Em que pese a reserva de margem consignável estar prevista no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, há informações de que
os
descontos acumulam mais que o triplo do valor contrat
ado
em 2014
e
ainda há um saldo devedor de R$ 5.655,94 (cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),
com manifesto risco de superenvidividamento.

O perigo de dano, portanto, labora em favor da agravad
a
, devendo ser mantida a ordem de abstenção dos descontos até a análise, em cognição exauriente, de possível abusividade praticada pela instituição financeira.

Registro que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não deve ser diminuída no momento, eis que a decisão é de fácil cumprimento para a agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.